Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Internação. EMERGÊNCIA. Recusa indevida. Dano moral. Verificado. CARÁTER PREVENTIVO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o ônus financeiro decorrente de internação de emergência e a pagar indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve negativa indevida de atendimento de urgência e emergência pela operadora de plano de saúde, em razão do período de carência contratual e, em caso positivo, se causou lesão ensejadora de indenização a título de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que o Autor e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É suficiente a prescrição do médico assistente que, presencialmente, avaliou o paciente e descreveu, de maneira clara e específica, elementos concretos que confirmam a situação de emergência do caso.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
5.1. O valor do dano moral não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo modo.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É suficiente a prescrição do médico assistente que, presencialmente, avaliou o paciente e descreveu, de maneira clara e específica, elementos concretos que confirmam a situação de emergência do caso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. L. 9.656/1998, art. 35-C, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 26.10.2022. TJDFT, APC 0704959-74.2023.8.07.0008, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 26.08.2024.